Tribunal: CARF
Processo: 10680.005788/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.005788/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.406 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
JAIR PEREIRA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA
ADICIONAIS. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE
DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que
revestidos das formalidades essenciais. É legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos quando há dúvida razoável
no tocante à regularidade das deduções pleiteadas, considerando-se o valor e a
natureza dos dispêndios. Na falta de comprovação do efetivo desembolso,
mantém-se a glosa das despesas médicas.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS EFETUADOS EM ESPÉCIE.
ÔNUS DA PROVA.
Inexiste vedação ao pagamento de despesas médicas em espécie, todavia fica o
declarante com o ônus de comprovar a efetiva transferência dos recursos
financeiros aos profissionais de saúde, quando instado a fazê-lo, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, a exemplo de extratos bancários
com saques em datas e valores compatíveis com os recibos firmados pelos
prestadores de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira que dava provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.005788/2007-77
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.406 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.005788/2007-77

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro e Matheus Soares Leite.

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), por meio
do Acórdão no 02-24.988, de 22/12/2009, cujo dispositivo considerou improcedente a
impugnação, mantendo as alterações promovidas na declaração de rendimentos (fls. 41/45):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
DEDUÇÕES INDEVIDAS. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa da dedução.
Impugnação Improcedente
Em face do contribuinte foi emitido Auto de Infração, relativo ao exercício de
2003, ano-calendário de 2002, decorrente de procedimento de revisão da Declaração de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apurou dedução indevida de
despesas médicas, no montante total de R$ 21.000,00 (fls. 07/14).
O auto de infração alterou o resultado da Declaração de Ajuste Anual (DAA),
exigindo-se imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de ofício.
Cientificado da autuação em 08/05/2007, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal no prazo legal (fls. 02/05, 38 e 40).
Intimado por via postal em 17/02/2010 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário, no qual afirma que os recibos são
documentos hábeis e idôneos para comprovar as despesas médicas declaradas quando preenchem
os requisitos formais, independentemente da efetiva comprovação dos pagamentos (fls. 46/48 e
49/50).
É o relatório.

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.406 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.005788/2007-77

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
O recurso voluntário foi remetido por via postal, porém não localizei a data do
carimbo aposto pelos Correios no envelope utilizado para o envio da petição (fls. 52/53). Em
favor do direito de defesa, adoto o dia 19/03/2010, data registrada ao final do apelo recursal.
Nesse raciocínio, realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que
estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele
tomo conhecimento.
Mérito
Para o presente recurso voluntário, cinge-se a matéria controvertida à glosa das
seguintes despesas médicas, por falta de comprovação do efetivo pagamento, totalizando a
quantia de R$ 21.000,00 (fls. 09/11 e 28/32):
(i) Sônia Maria Nogueira Gama Ayres, psicóloga, no
montante de R$ 5.000,00;
(ii) Antônio Miguel da Silveira, dentista, no valor de R$
10.000,00;e
(iii) Centro Odontológico Integrado Ltda, no importe de
R$ 6.000,00.
Nos termos do acórdão de primeira instância, os recibos não possuem valor
probante absoluto, de maneira que é facultado à autoridade fiscal, na hipótese de dúvidas sobre
os dispêndios, exigir elementos adicionais de prova que confirmem a realização dos serviços
e/ou os pagamentos das despesas médicas.
Pois bem. Para o recorrente a lei prevê a forma de comprovação das deduções
médicas mediante apresentação de recibos de pagamento, revestidos de certas formalidades
essenciais. Exibido o comprovante, como determina a lei, cumprida estará a obrigação fiscal do
contribuinte.
Minha interpretação, contudo, é distinta. Com respeito à dedução de despesas
médicas, confira-se o que prescreve a legislação tributária, por intermédio do Regulamento do
Imposto de Renda, veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), vigente à
época dos fatos geradores:
(...)
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.406 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.005788/2007-77

(...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Como se observa, a legislação tributária faculta ao contribuinte proceder à
dedução de despesas médicas e/ou de hospitalização relacionadas ao seu tratamento ou de seus
dependentes para fins fiscais.
As despesas médicas devem estar especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Para efeito de dedução dos rendimentos, é pressuposto a prestação
de serviço na área de saúde ao declarante e/ou seu dependente, além do pagamento ao
profissional no respectivo ano-calendário.
Por via de regra, o recibo de quitação e/ou a nota fiscal foram eleitos pelo
legislador como documentos hábeis para a comprovação da realização da despesa médica, os
quais devem conter, pelo menos, a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem
recebeu o pagamento.
Entretanto, tais documentos não constituem uma prova absoluta da despesa
médica, podendo a autoridade fiscal solicitar a exibição de elementos específicos de convicção a
respeito da efetiva prestação do serviço e/ou do desembolso financeiro da importância neles
registrada.
Com efeito, o recibo prova a declaração, mas não é prova cabal do fato nele
declarado. Além do que a presunção de veracidade da declaração opera-se somente em relação às
partes diretamente envolvidas na operação, não alcançado terceiros, entre os quais o Fisco, que
pode decidir pela intimação do contribuinte para mostrar elementos adicionais ao recibo e/ou a
nota fiscal.
A legislação tributária outorga competência à autoridade fiscal para que exerça
um juízo sobre a necessidade e a pertinência de apresentação de prova complementar pelo
declarante, como forma de dar efetividade à sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das
obrigações tributárias.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.406 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.005788/2007-77

Negar tal permissão significa avançar indevidamente sobre a condução da ação
fiscalizadora estatal, restringindo o dever legal de investigação dos fatos, devidamente
autorizado pela norma regulamentar.
De modo algum a determinação de prova adicional da efetividade do pagamento
conflita com a presunção de boa-fé do contribuinte, porquanto não se cogita, naquele momento,
da existência de má-fé do fiscalizado, mediante a prática de atos de falsidade, que levaria à
aplicação de penalidade majorada.
Independentemente da apresentação dos recibos referentes aos pagamentos, o
ônus probatório de comprovar o efetivo desembolso associado às despesas médicas pode ser
atribuído a todo contribuinte que faça uso de deduções na sua declaração anual de rendimentos,
na medida em que a despesa médica reduz a base de cálculo do imposto de renda.
Nesse sentido, tem decidido a 2a Turma do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, conforme ementa do julgado a seguir copiado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.311, de 24/10/2019, da relatoria do conselheiro Pedro Paulo
Pereira Barbosa).
Sendo assim, não é lícito ao contribuinte simplesmente eximir-se do ônus
probatório com a afirmação de que o recibo de pagamento é apto por si só para a comprovação
da despesa médica. Consequência disso é que uma vez insatisfatórios os documentos
apresentados e/ou esclarecimentos prestados pelo contribuinte, não há óbice à realização do
lançamento de ofício para desconsiderar as deduções que o declarante não logrou êxito em
comprová-las.
Não se cuida de inversão do ônus probatório, porque a prova continua na
incumbência de quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado, segundo a tradicional
distribuição do ônus probante.
Realmente, é o contribuinte que pretende utilizar pagamentos de despesas médicas
como dedução da base de cálculo do imposto de renda, pertencendo-lhe o ônus quanto à
comprovação e justificação das deduções, a partir do momento que demandado para tal, de
maneira que não pairem dúvidas sobre o direito subjetivo reivindicado. Caso não cumpra suas
atribuições, arcará com as consequências do próprio descumprimento, isto é, terá a despesa
médica glosada.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.406 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.005788/2007-77

O contribuinte apresentou os recibos das despesas médicas no curso do
procedimento fiscal. Nada obstante, tais recibos foram considerados insuficientes para a
comprovação das deduções com os serviços de Antônio Miguel da Silveira, Sônia Maria
Nogueira Gama Ayres e Centro Odontológico Integrado Ltda, tendo o agente fazendário
procedido à intimação do contribuinte para comprovar o efetivo pagamento de tais despesas, de
maneira a evidenciar os desembolsos realizados.
Na descrição dos fatos, a fiscalização esclarece que condicionou a dedutibilidade
das despesas médicas à comprovação do efetivo pagamento diante dos valores elevados dos
recibos apresentados, o que lhe causou fortes dúvidas sobre a materialidade dos dispêndios (fls.
09).
Com efeito, para o ano-calendário de 2002, os pagamentos pelos serviços
declarados, no total de R$ 21.000,00, distribuídos entre tratamento odontológico e sessões de
psicoterapia, como visto alhures, mostram-se expressivos, o que justifica, por si só, o
aprofundamento da investigação.
Com o discurso que os pagamentos foram efetuados em espécie, de forma
parcelada, compatíveis com os recibos apresentados, as alegações de defesa confirmam a
relutância do recorrente em adotar esforço concreto para comprovar a efetividade dos dispêndios
realizados.
A legislação tributária não veda o pagamento de despesas médicas em dinheiro,
porém as operações estão sujeitas à comprovação perante o Fisco, caso solicitada, cabendo ao
declarante suportar o ônus da prova quando instado a fazê-lo.
Mesmo na hipótese de pagamento mensal em espécie ao dentista e psicólogo, é
possível apresentar elementos adicionais de prova, tais como saques em datas e valores
compatíveis, não configurando prova inexequível.
Para fins de comprovação, não se impõe a obrigatoriedade de coincidência entre
datas e valores, apenas a existência de correlação com os dispêndios atribuídos aos serviços
realizados pelos profissionais de saúde, com base em seriedade e convergência do conjunto
probatório.
Como bem asseverou a decisão de piso, o contribuinte não comprova a saída de
tais recursos de sua conta bancária. Os autos estão despidos de prova do efetivo pagamento das
despesas médicas glosadas pela autoridade lançadora, em valores compatíveis com a declaração
para o ano-calendário.
É plenamente factível que as pessoas tenham problemas de saúde durante a sua
vida, incluindo a necessidade de tratamento odontológico, muitas vezes dispendioso e
prolongado. No entanto, isso não afasta a obrigatoriedade de transparência perante o Fisco
quanto aos pagamentos das despesas médicas que o contribuinte pretende deduzir do imposto de
renda.
Nesse cenário, há dúvida razoável que enseja elementos adicionais para a
comprovação das despesas médicas incorridas pelo contribuinte. À mingua de prova do efetivo
pagamento das despesas, mantenho a glosa de dedução a esse título.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.406 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.005788/2007-77

Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital